Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-23.2025.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Aumento da pena-base que comporta abrandamento. Correta compensação parcial da multirreincidência com a confissão espontânea. Regime fechado adequado. Recurso parcialmente provido.